Tribunal: STF
Processo: ARE 1410642
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.



O caso



    2. Consta do processo que, em 3.5.2022, no julgamento da Apelação n. 0132377-36.2014.8.19.0002/RJ, interposta pelo agravante, Alcindo Luiz Fernandes, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por unanimidade, negou provimento ao recurso (e-doc. 49). Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AUTORIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. REPRIMENDA ADEQUADA. 1. Quando interposta apelação questionando o mérito da decisão popular deve-se ter em mente que sua reforma não pode ser determinada pura e simplesmente por se entender que outra seria mais adequada ou mesmo porque contrária à jurisprudência da Corte. A análise deve se restringir aos casos em que decisões se dissociam completamente do que consta do caderno processual. Ainda que houvesse duas versões válidas, escolhida uma delas pelo Conselho de Sentença, há de se respeitar sua soberania (AgRg no REsp 1864231/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020); (RHC 170051 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/10/2020, DJe 07/10/2020). 2. A fundamentação da sentenciante é idônea e baseada em fatos concretos e idôneos, estando o patamar adequado ao caso vertente. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 49). 



    3. Contra essa decisão o agravante interpôs recurso extraordinário, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. Alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, os incs. LIV e LV do art. 5º e a segunda parte do inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 52).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de prequestionamento, insuficiência da preliminar de repercussão geral, ausência de ofensa direta à Constituição da República e incidência das Súmulas ns. 636 e 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 58). 



    O agravante assevera “presente o requisito básico do prequestionamento para fins da admissibilidade do presente recurso. Isso porque todo o tema infraconstitucional que aqui será abordado foi previamente ventilado no tribunal a quo” (fl. 4, e-doc. 61).



    Argumenta que “As provas produzidas sob os auspícios das franquias constitucionais contra o apelante, ‘in casu sub examine’, não foram suficientes para definição de sua responsabilidade penal, daí ser irrefragável, além de ser inevitável a sua absolvição, por insuficiência de provas” (fl. 8, e-doc. 61).



    Assinala que “a única prova utilizada pelo MP, foi o depoimento espúrio e duvidoso de um menor de idade, que estranhamente foi apreendido e ouvido na calada da noite sem a presença de um representante legal, tendo sido nomeada como sua curadora, uma delegada de policia, que também, não foi ouvida durante a instrução, e ainda, um vídeo no qual o acusado aparece caminhando com algumas pessoas por uma comunidade do rio de janeiro, local completamente distinto de onde ocorreu o homicídio em questão” (sic, fl. 12, e-doc. 61).



    Aponta a existência de repercussão geral, pois “o dever do julgador em tornar públicos os motivos dos quais resultaram seu (livre) convencimento irradia-se para todos os Operadores do Direito, pois está ligado à própria validade dos pronunciamentos judiciais, sendo inconteste, pois, que sua violação acarreta grave insegurança jurídica e transcende os interesses subjetivos da presente causa” (fl. 16, e-doc. 61).



    O Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou contrarrazões e pediu o desprovimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 64).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Pretende-se o recebimento do recurso extraordinário para o recorrente ser absolvido por ausência de provas.



    7. Na decisão de inadmissão do recurso extraordinário, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio do Janeiro assentou ausência de prequestionamento, insuficiência da preliminar de repercussão geral, ausência de ofensa direta à Constituição da República e incidência das Súmulas ns. 636 e 279 do Supremo Tribunal Federal.



    8. O agravante não demonstrou, de forma específica e objetiva, o motivo pelo qual poderiam ser superados os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário, limitando-se a repetir os argumentos antes utilizados. Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.222.431-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026- AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora